Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL. VIABILIDADE. CAUÇÃO. DISPENSÁVEL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento, pelo credor, da quantia depositada em conta judicial, por meio de incidente processual de cumprimento provisório de sentença, mediante dispensa de prévia caução.
2. A regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, enuncia que no decorrer da fase de cumprimento provisório da sentença o levantamento de dinheiro existente em depósito, ou a prática de atos por meio dos quais possa resultar grave dano ao devedor, dependem de “caução suficiente e idônea” fixada pelo Juiz e “prestada nos próprios autos”. 2.1. Ocorre, no entanto, que é possível o levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, em incidente processual de cumprimento provisório de sentença, sem que tenha sido prestada prévia caução.
3. É necessário observar que parcela do crédito pretendido pelo ora recorrente é decorrente de honorários de advogado, que tem natureza de crédito alimentar. 3.1. Aliás, regra prevista no art. 521, inc. I, do CPC enuncia que a caução pode ser dispensada na hipótese em que “o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”.
4. Nos termos da regra prevista no art. 520 do CPC o cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, “que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos” eventualmente causados ao devedor.
5. No caso em exame não foi demonstrado que a dispensa da caução pode resultar, efetivamente, em “manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 521, parágrafo único, do CPC).
6. Recurso conhecido e provido.